Tribunal: TJDFT
Processo: 0744774-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDORA PÚBLICA COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração da autora, sem necessidade de apresentação dos bilhetes; determinar ao réu que realize o respectivo implemento do benefício ora vindicado nos vencimentos da demandante; bem como para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos não pagos até outubro de 2020, na importância de R$ 792,24 (setecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), montante a ser acrescido ainda das parcelas que se vencerem no curso da demanda até o efetivo implemento do benefício nos vencimentos da autora.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal aduz a previsão legal do pagamento de auxílio-transporte para àqueles que utilização transporte interestadual coletivo e, ainda, a regularidade da exigência da segunda via dos bilhetes de passagens, tendo em vista o dever de fiscalização da administração pública e os ditames do artigo 3o da Portaria no 124, de 23/03/2018, da SEPLAG. Requer a improcedência da demanda.
3. Em suas contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença, sob o argumento de que a legislação vigente determina o pagamento do auxílio transporte, não impondo a necessidade de comprovação das passagens mensal.
4. Sem razão ao recorrente. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar distrital n.o 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
5. Em regra, o pagamento do auxílio-transporte, em pecúnia ou em vale-transporte, deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo (Inteligência do art. 109 da Lei Complementar n.o 840/2011, do Distrito Federal).
6. A concessão do auxílio-transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar n.o 840/2011, situação verificada no presente caso (ID 23045971).
7. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-transporte é devido ainda no caso de transporte interestadual prestado por empresa privada. Precedentes: I- “[...] 1. O auxílio-transporte é devido a todos os servidores que façam uso de algum meio de transporte, seja público ou privado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho. [...].” RECURSO ESPECIAL No 1.568.086 - SC (2015/0292870-8), Relator Ministro OG FERNANDES, 28/02/2019. II- “[...] 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. [...]” (STJ - REsp 1592866/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).
8. Ressalta-se a aplicação de tais entendimentos do Superior Tribunal de Justiça especificadamente a servidora pública distrital no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61.230 - DF (2019/0187508-0), Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 04/09/2019.
9. O §2o do artigo 109 da Lei 840/2011 prevê que, sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal, presumem-se verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor.
10. A presunção de veracidade da declaração do servidor público não afasta o poder/dever de fiscalização da administração pública. Nesse sentido: “[...] II. De acordo com os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Inexiste na Lei Complementar 840/2011 qualquer determinação que demande a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do auxílio-transporte.
12. Com efeito, verifica-se a ilegalidade da exigência da apresentação de bilhetes de passagens para o pagamento do auxílio-transporte em evidência.
13. Nesse sentido: “[...] II - Configurado o ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras ao exigirem dos servidores residentes fora dos limites do Distrito Federal, por norma infralegal e em violação ao princípio da isonomia, a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas para o traslado da residência ao trabalho e vice-versa, como requisito para recebimento do auxílio-transporte no mês subsequente. Jurisprudência do e. STJ e do e. TJDFT. III - Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão n.1142853, 07086353020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no PJe: 22/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Destaca-se, por fim, o seguinte posicionamento do TJDFT acerca do artigo 3o da Portaria no 124, de 23/03/2018, da SEPLAG, que exige dos servidores públicos a apresentação dos bilhetes de passagens para a concessão do auxílio-transporte: “[...] 4. A Administração Pública passou a exigir, mediante a Portaria no 124, de 23/03/2018, novo requisito para o pagamento do auxílio-transporte que não está previsto na lei complementar, além de ter alterado o momento de percepção do benefício para o mês subsequente, após comprovação da despesa, quando deveria ser pago no mês anterior (de forma antecipada). 5. Revela-se ilegal o parágrafo único do art. 3o da Portaria no 124, de 23/03/2018, da SEPLAG, devendo ser declarada a sua nulidade, porquanto apresenta requisito não previsto expressamente na Lei Complementar 840/2011. 6. Preliminares rejeitadas. Apelo provido.” (TJDFT - Acórdão 1214657, 07044107320198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Destarte, cumpridos os requisitos previstos na lei, deve o Distrito Federal efetuar o pagamento do auxílio-transporte.
16. Irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital.
19. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados na quantia de R$400,00, mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.